Tribunal: STF
Processo: ARE 1427704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. REMUNERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE À HORA ORDINÁRIA DE SERVIÇO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISONOMIA. SÚMULA 339 DO STF E SÚMULA VINCULANTE N° 37. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. A Lei Distrital 6.261/2019, que instituiu o Serviço Voluntário Gratificado, não prevê proporcionalidade ou equivalência alguma, entre as horas prestadas em regime de SVG e as horas ordinárias de trabalho.



    II. A Administração Pública deve se limitar aos ditames da lei, não podendo conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações, sem que exista prévia edição legal.



    III. Se a Lei Distrital 6.261/2019 restringiu-se a prever valor indenizatório fixo, a ser pago pelo Serviço Voluntário Gratificado exercido pelos respectivos servidores, não podem ser implementados parâmetros remuneratórios que violem a lei específica, sob pena, também, de violação ao princípio da legalidade.



    IV. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia.



    V. Evidenciadas as diferenças entre o tratamento jurídico dado ao regime de serviço ordinário e aquele referente ao regime de Serviço Voluntário Gratificado - e sua remuneração indenizatória – afasta-se a tese de violação ao princípio da isonomia.



    VI. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso XXXV; 7º, inciso XXX; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente